Tribunal: TJSP
Processo: 1510305-76.2020.8.26.0451
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRONÚNCIA QUANTO À QUALIFICADORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVAÇÃO FÚTIL - APRECIAÇÃO RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRONÚNCIA QUANTO À QUALIFICADORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVAÇÃO FÚTIL - APRECIAÇÃO RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APRECIAÇÃO RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.